Tribunal: TJDFT
Processo: 0750768-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO ENCONTRADO. PESQUISAS DE ENDEREÇOS NOS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há óbice legal ao deferimento de diligências eletrônicas que se revelam necessárias e pertinentes para efetivação da ação de busca e apreensão, devendo ser empreendidas medidas postuladas pela parte autora quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas, de acordo com a situação fático-processual despontadas dos autos. É o caso dos autos.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.